Tribunal: TCU
Processo: 024.700/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7986/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.700/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Justina de Oliveira Pavani (XXX.415.256-XX); Amanda Peretti Prieto Rumbelsperger (XXX.971.438-XX); Fernando Costa Mundim (XXX.118.826-XX); Hiago Henrique Bezerra Nunes (XXX.060.704-XX); Luciana de Santana Lobo Silva (XXX.923.755-XX); Marcos Romano Bicalho (XXX.308.638-XX); Midia Rodrigues de Oliveira (XXX.556.172-XX); Oslyeudeson dos Santos Batista (XXX.779.284-XX); Rosemary de Paula Santos (XXX.451.306-XX); Shirley Antas de Lima (XXX.088.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.